Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-63.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000777-63.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI DJALMA NUERNBERG - CPF: 626.957.201-06 (APELADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA HOFFMANN NUERNBERG - CPF: 942.784.669-00 (APELADO), ADEJALMAR JOSE NUERNBERG - CPF: 650.227.931-72 (APELADO), MARILENE PAIM DA SILVA NUERNBERG - CPF: 856.673.741-53 (APELADO), BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que “a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III - Após a citação é inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono. Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe.

IV - Sabendo que o juiz aquo atribuiu o valor da causa em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), condeno a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000777-63.2018.8.11.0101 interposto por BELMIRO BEDIN contra sentença proferida na “AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO” onde litiga com VANDERLEI DJALMA NUERNBERG E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Cláudia - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 76271464 o magistrado de piso ante a inércia da parte autora em recolher as custas complementares, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 7.603/01, cancelou a distribuição.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 76271474 o juízo aquo partiu de premissa equivocada, pois ignorou o fato de o Requerido, ora Apelante, já ter apresentado sua contestação no presente feito, de modo que, nos termos do artigo 239, § 1°, do Código de Processo Civil, compareceu espontaneamente ao feito, suprindo assim sua citarão e concretizando a triangularização processual; que a medida a ser adota pelo Juízo, seria a esculpida no artigo 485 do Código de Processo Civil, a culminar na extinção do processo sem resolução do mérito, por conseguinte, a fixação de honorários advocatícios era, e ainda se faz, medida de rigor, em celebração ao principio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 6°, do Código de Processo Civil; Necessidade de prequestionamento dos artigos 203, § 1°, 292, II, 485, IV, e 85, §§ 1°, 2°, 6° e 8°, todos do CPC/2015.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A tese recursal funda-se no pedido de mudança do dispositivo sentencial de cancelamento da distribuição para extinção sem resolução do mérito, com consequente condenação em custas e honorários advocatícios.

As despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que:

“a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

Logo, se extrai que a regra é no sentido de que a parte deve pagar as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

A parte requerente, ora apelante foi intimada através de seu causídico para recolher as custas processuais, contudo, permaneceu inerte. Imprescindível salientar que a parte apelante se deu por citada e apresentou defesa voluntariamente de contestação (ID. 76269991).

É inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a ocorrência da citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono.

A jurisprudência coaduna:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO – EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL QUE SE DEU COM A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO – VERBA HONORÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.” (TJPR - 14ª C. Cível - 0003800-34.2019.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 23.11.2020)

Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe.

A Condenação em honorários advocatícios é pertinente pelo princípio da causalidade, que determina que os honorários devem ser pagos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por derradeiro, requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, sendo alterados para a valor da causa.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Sabendo que o juiz aquo sob ID. 76269989 atribuiu o valor da causa em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), condeno a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021